Tribunal: STF
Processo: Rcl 53114
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-28
Data de publicação: 2022-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ARE Nº 1.121.633-RG/GO (TEMA Nº 1.046/RG). NORMA COLETIVA DE TRABALHO QUE LIMITA OU RESTRINGE DIREITO TRABALHISTA NÃO EXPRESSAMENTE ASSEGURADO NA CONSTITUIÇÃO. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS: DESCUMPRIMENTO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA, EM PARTE.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada por Tranship Transportes Marítimos Ltda., em face de decisão proferida pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, nos autos do Processo Trabalhista nº 0000136-88.2020.5.17.0004, por meio da qual teria sido inobservada decisão desta Suprema Corte no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633/GO, Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral.



    2. A reclamante narra que a parte beneficiária, em ação trabalhista, pleiteia a nulidade de cláusula coletiva aplicável aos trabalhadores em atividades marítimas, sob a alegação de suposta restrição ou renúncia ao direito de férias.



    3. Aponta desobediência à decisão do Relator do processo piloto da repercussão geral, eminente Ministro Gilmar Mendes, por meio da qual determinou a suspensão nacional de todos os processos em que se discute a validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado na Constituição da República.



    4. Requer a concessão de medida liminar, para suspender o andamento do Processo Trabalhista nº 0000136-88.2020.5.17.0004, em trâmite no TRT da 17ª Região. No mérito, busca a procedência do pedido, a fim de se garantir a autoridade da decisão final do Supremo Tribunal Federal referente ao Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral.



    É o relatório.



    Decido.



    5. Conforme previsto nos arts. 102, inc. I, al. “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, a reclamação tem por desiderato (i) preservar a competência desta Suprema Corte, (ii) garantir a autoridade de suas decisões e (iii) zelar pela devida aplicação dos enunciados da Súmula Vinculante do STF.



    6. No caso vertente, a parte beneficiária pretende, em ação trabalhista proposta na origem, seja declarada a nulidade de cláusula coletiva referente às férias e às folgas decorrentes do exercício da “função de MCIBI — Mestre de Cabotagem Imediato, com jornada de trabalho de escala de 15 dias de trabalho e 15 dias de folga (15x15)” (e-doc. 3, p. 4), o que, em tese, significará a invalidação do que fora pactuado em acordo coletivo de trabalho.



    7. A cláusula sob exame aduz o seguinte:



    “(...) CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - As partes convencionam que, entre folgas e férias, o empregado fará jus a 180 (cento e oitenta) dias de descanso, por cada ano de contrato de trabalho, gozados mediante adoção do regime de trabalho de 1 x 1, conforme convencionado na cláusula “DO SEGURO DE VIDA”, isto é, de tal modo que, respeitadas as condições operacionais da empresa e a existência de tripulação disponível, a cada período mínimo de 03 (três) e máximo de 30 (trinta) dias de efetivo embarque, os empregados gozarão o mesmo número de dias de descanso, entre folgas e férias.



    § 1º - No primeiro período de repouso após cada 12 (doze) meses de vigência do contrato de trabalho, 30 (trinta) dias serão pagos antecipadamente como férias, acrescidos de 1/3 (um terço) desse valor conforme disposição constitucional em vigor. (...)” (e-doc. 13, p. 9).



    8. Nota-se não estar em jogo o direito preconizado no art. 7º, inc. XVII, de natureza indisponível, que assegura ao trabalhador o “gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal”. Não se verifica ter havido limitação ou restrição do direito em si, mas, apenas, avença quanto à forma de exercê-lo (mediante escala 15 x 15).



    9. Ocorre que, em 28/06/2019 (decisão publicada em 1º/08/2019), o e. Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633-RG/GO, após reconhecida pelo Plenário a repercussão geral da matéria, determinou a suspensão nacional de todos os processos nos quais se questiona a validade de cláusulas que, pactuadas em acordos coletivos de trabalho, restrinjam ou limitem direitos trabalhistas não assegurados de forma expressa na Constituição da República.



    10. Logo, por tratar a matéria de fundo sobre pactuação que flexibiliza apenas a forma de exercício do gozo de férias, o que não está assegurado expressamente na Constituição da República, a ação de origem deve se submeter à determinação de suspensão até que este Supremo Tribunal Federal se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    11. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VALIDADE DE NORMA COLETIVA DE TRABALHO QUE LIMITA OU RESTRINGE DIREITO TRABALHISTA NÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL (TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL). OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. A presente demanda versa sobre a validade de normas coletivas que determinam a jornada de 44 horas semanais e 400 horas em 60 dias para jornada de trabalho em turnos ininterruptos de revezamento.



    2. Assim, o caso ajusta-se ao contexto do decidido por esta CORTE no julgamento do RE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES), no qual, após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.046 (Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente), o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versassem sobre a questão e tramitassem no território nacional.



    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido no RE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    4. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.”



    (Rcl nº 48.364-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 10/03/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633: TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 44.605-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 31/05/2021)



    12. Assim, em sede de cognição não exauriente, considero que a matéria debatida refere-se à validade (ou não) de acordo coletivo que restringe direito trabalhista não assegurado expressamente na Constituição, ficando, a priori, configurado o descumprimento de decisão do STF no ARE nº 1.121.633/GO.



    13. Ante o exposto, defiro, em parte, o pedido de medida liminar, para suspender o trâmite do processo nº 0000136-88.2020.5.17.0004, no que se refere ao ponto específico, objeto desta reclamação, até julgamento final ou eventual modificação da decisão paradigma, sem prejuízo de exame mais detido por ocasião do julgamento de mérito.



    14. Comunique-se, com urgência, à Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, requisitando-se as informações de estilo no prazo de 10 dias (art. 989, inc. I, do CPC).



    15. Cite-se o beneficiário para, querendo, contestar o feito no prazo de 15 dias (art. 989, inc. III do CPC). Intime-se, se necessário, a reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado, sob pena de extinção do feito (arts. 319, inc. II; 321; e 989, inc. III, do CPC).



    16. Recebidas as manifestações ou expirados os prazos, abra-se vista ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator